Tribunal: TJMT
Processo: 1023029-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023029-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SIDINEI ANTONIO DE SOUZA - CPF: 415.404.171-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

SIDINEI ANTONIO DE SOUZA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO PROBATÓRIO NA INSPEÇÃO TÉCNICA.

DANO MORAL CONFIGURADO.
QUNATUM INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos lançados em faturas de energia com consumo atípico, determinou sua readequação com base na média histórica da unidade consumidora, condenou à devolução em dobro dos valores pagos a maior e à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a existência de falha na prestação do serviço diante de cobrança manifestamente excessiva e discrepante da média histórica de consumo;

(
ii
) aferir a validade de prova unilateral produzida pela concessionária;

(
iii
) avaliar a configuração de dano moral indenizável;

(
iv
) analisar a pertinência da repetição em dobro;

(v) examinar a adequação dos consectários legais aplicados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A concessionária não demonstrou a regularidade da medição nem apresentou elementos técnicos específicos sobre a unidade consumidora, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório.

5.
A inspeção técnica do medidor, realizada sem ciência ou presença do consumidor, viola normas regulatórias e compromete a validade do laudo apresentado.

6.
A discrepância de mais de 470% entre o consumo registrado e a média anterior caracteriza indício inequívoco de falha no serviço.

7.
O dano moral é evidenciado pela cobrança abusiva, pela ameaça de interrupção do fornecimento de energia — serviço essencial — e pela necessidade de judicialização do litígio, mesmo após tentativas administrativas infrutíferas.

8.
A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra respaldo na jurisprudência do STJ (Tema 929), diante de conduta violadora da boa-fé objetiva.

9.
Correta a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de atualização, conforme fixado pelo STJ (Tema 1368) e STF (RE 1.558.191/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de consumo de energia manifestamente superior à média histórica, desacompanhada de justificativa técnica idônea, configura falha na prestação do serviço e autoriza a readequação das faturas.

2.
É inválido o laudo de medição unilateral produzido pela concessionária sem prévia ciência ou participação do consumidor.

3.
A cobrança excessiva e a ameaça de suspensão de serviço essencial, após tentativas frustradas de solução administrativa, configuram dano moral indenizável.

4.
A restituição em dobro de valores pagos indevidamente é devida quando evidenciada violação à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, VI, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929,
EREsp
1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 10.03.2021; STJ, Tema 1368; STF, RE 1.558.191/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pedido de revisão de faturas e indenização por danos morais, ajuizada por Sidinei Antônio de Souza.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“
(i) declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao período de outubro/2023 a fevereiro/2024
;
(
ii
)
determinar a readequação do consumo lançado nas faturas com base na média histórica de 274 kWh;

(
iii
)
condenar a requerida à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior;

(
iv
) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00;

e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita;
Da vistoria realizada pela concessionária
de energia elétrica
.

Do e
xercício
r
egular do
d
ireito.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Subsidiaria
mente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório
.

Da repetição em dobro.

Da alteração dos consectários legais.

O r
ecurso
é
tempestivo e

as
custas
foram
recolhidas
.
(
ID

3
37568394
).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, impugnando integralmente as alegações deduzidas pela recorrente e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.
(ID 3
37375354
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:
SIDINEI ANTONIO DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pedido de revisão de faturas e indenização por danos morais, ajuizada por Sidinei Antônio de Souza.

Na origem, o autor narra que é titular da unidade consumidora no 6/3343802-9 e que, a partir de outubro de 2023, as faturas passaram a registrar consumo muito superior à média histórica de sua residência. Informa que buscou auxílio do PROCON e que, apesar de reclamações, os valores permaneceram elevados nos meses subsequentes, atingindo picos de consumo de até 2.106 kWh, quando a média anterior era de 274 kWh. Aduz que, após a substituição do medidor em fevereiro de 2024, o consumo foi regularizado.

S
obreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para:

(i) declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao período de outubro/2023 a fevereiro/2024;

(
ii
)
determinar a readequação do consumo lançado nas faturas com base na média histórica de 274 kWh;

(
iii
)
condenar a requerida à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior;

(
iv
)
condenar ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00
;

e ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária de energia elétrica sustenta, em linhas gerais, que não há qualquer irregularidade apta a infirmar a higidez das faturas questionadas. Defende que os valores cobrados decorrem de medições regulares e refletem o consumo efetivamente registrado na unidade consumidora, inexistindo falha na prestação do serviço.

Assevera, ainda, que foi realizada inspeção técnica no medidor de energia, ocasião em que não se constatou qualquer anomalia capaz de comprometer a confiabilidade das leituras efetuadas. Nesse sentido, destaca que o laudo técnico emitido pelo IPEM-MT atestou a regularidade do equipamento, reforçando a presunção de veracidade das medições realizadas.

Sustenta, ademais, que eventual elevação do consumo pode ser explicada por fatores alheios à sua responsabilidade, tais como variações climáticas, especialmente períodos de temperaturas mais elevadas, bem como o uso intensificado de eletrodomésticos no âmbito da unidade consumidora, circunstâncias que não configurariam falha do serviço prestado.

Com base nesses argumentos, a concessionária pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a demanda,
reconhecendo-se a legalidade das cobranças efetuadas e a regularidade do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, afirmando que as faturas questionadas são regulares e que inexiste falha no medidor de energia elétrica. Sustenta que a unidade consumidora teve a leitura confirmada in loco nos períodos reclamados, não tendo sido identificado faturamento por erro ou por média.

Argumenta, por fim, que o aumento do consumo pode decorrer de diversas circunstâncias, tais como mudanças rotineiras nos hábitos de uso, fuga interna de energia, má conservação da fiação interna, entre outros fatores alheios ao controle da concessionária.

Pois bem
.
Passo à análise das teses suscitadas no apelo recursal.

Da ausência de conduta ilícita
praticada.

Inicialmente, sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Além disso, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, cabia à
fornecedora comprovar a regularidade da cobrança, especialmente diante da alegação verossímil de cobrança abusiva e da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, situação amplamente reconhecida pela jurisprudência em casos congêneres.

Em atenta análise dos autos, verifica-se que a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus de demonstrar quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor.

Isto porque, a concessionária recorrente deixou de apresentar qualquer outro elemento técnico ou fático concreto apto a justificar o aumento expressivo do consumo. Suas alegações limitaram-se a hipóteses genéricas, como "aumento de temperatura", "visitas eventuais" ou "fuga interna de energia", todas desprovidas de comprovação específica quanto à unidade consumidora em análise.

I
mportante lembrar que, uma vez invertido o ônus da prova, incumbia à concessionária apresentar elementos mínimos que demonstrassem a regularidade da medição e do faturamento, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda nesta senda,
observa-se que, no presente caso, a concessionária recorrente deixou de acostar aos autos elementos mínimos de comprovação da regularidade do procedimento adotado, tais como fotografias, registros audiovisuais ou, ainda, o Termo de Ocorrência e Inspeção, documentos estes exigidos pelas normas da ANEEL.

Nessa linha de intelecção, ainda que a apelante afirme ter realizado inspeção no medidor da unidade consumidora em janeiro de 2024, sem a constatação de quaisquer anomalias, e apresente, para tanto, laudo de aferição posterior emitido pelo IPEM/MT, tal circunstância, por si só, não afasta o dever da concessionária de comprovar a origem e a razoabilidade do expressivo aumento de consumo verificado. Isso porque a aferição foi realizada de maneira unilateral, sem prévia ciência ou acompanhamento do consumidor, conforme se
depreende das assinaturas apostas no laudo técnico, as quais não guardam correspondência com os documentos de identificação do apelado.

Tal vício procedimental compromete a confiabilidade do documento, violando o disposto no art. 129, § 7o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Por conseguinte, não se pode atribuir ao apelado o ônus de desconstituir uma perícia realizada à sua revelia, o que, aliás, seria incompatível com o regime probatório estabelecido no CDC.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente rechaçado provas unilaterais produzidas pelas concessionárias, sobretudo quando fundadas em
testes de medição não acompanhados pelo consumidor
, e que resultam em
faturas com valores manifestamente desproporcionais
ao histórico de consumo.

A esse respeito:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA
– DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE E PROVEITO ECONÔMICO – CULPA DO CONSUMIDOR NÃO EVIDENCIADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – DÍVIDA INEXIGIVEL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo
realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

(N.U 1059637-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 18/07/2022)

– grifos nossos

Noutro giro, da análise do histórico de consumo da unidade consumidora, verifica-se que havia padrão médio estável de utilização de energia elétrica, com consumo aproximado de
274 kWh/mês
no período anterior.
Todavia, em momento posterior, constata-se elevação abrupta e absolutamente dissociada do comportamento habitual, passando o consumo a atingir
1.294,2 kWh/mês
, conforme se extrai das faturas juntadas aos autos.

Esse acréscimo, que supera
470
%
da média histórica, evidencia uma discrepância expressiva e incompatível com a rotina anteriormente mantida pela unidade residencial. A variação abrupta não encontra respaldo em qualquer alteração estrutural no imóvel, incremento de carga instalada, mudança no número de moradores ou modificação de hábitos capazes de justificar tal oscilação.

Dessa forma, a marcante disparidade entre os períodos, conjugada com o posterior retorno do consumo a patamares inferiores, revela forte indicativo de falha na medição ou anomalia no funcionamento do equipamento aferidor. A literatura técnica e a jurisprudência consolidada têm reconhecido que aumentos súbitos, desproporcionais e destituídos de justificativa plausível afastam a presunção de legitimidade da cobrança, impondo à concessionária o ônus de comprovar, de forma robusta, a regularidade da medição realizada.

Ressalta-se, ainda, que
a elevação repentina e substancial do consumo, destoando por completo do padrão histórico e desacompanhada de explicação idônea, configura relevante indício de erro de leitura ou de mau funcionamento do medidor, exigindo análise criteriosa e justificando a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

Aliás
, a jurisprudência
hodierna
é firme no sentido de que, em hipóteses de cobrança atípica e desproporcional, sem justificativa técnica idônea, é cabível a revisão do valor cobrado com base na média de consumo regular do período anterior ou posterior, conforme restou determinado na sentença.

A propósito, trago julgado de minha relatoria,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL
– COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS – POSSIBILIDADE –
REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

2. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

2. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

4. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

(N.U 1059410-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/
2024)
-
[grifo nosso]

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Quanto ao dano moral, embora não tenha havido efetiva interrupção
do fornecimento, é inequívoco que houve ameaça concreta de corte do serviço essencial, em decorrência de cobrança manifestamente excessiva
.
Tal circunstância, somada à necessidade de judicialização da demanda, caracteriza violação aos direitos da personalidade, sobretudo à tranquilidade e segurança jurídica do consumidor, ensejando
indenização por
dano
s
mora
is.

Ainda nesta senda, v
erifica-se que
o
consumidor empreendeu diversas tentativas de solucionar o problema pela via administrativa, fato comprovado, inclusive, pela reclamação formalizada perante o Procon/MT
(ID
no 337374461
e
337374463
).

Diante desse cenário, as reiteradas e infrutíferas tentativas de resolução administrativa, somadas
a patente ameaça de corte de serviço essencial
, configuram situação capaz de gerar aflição, angústia e transtornos relevantes, suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

Nesse sentido
, cito jurisprudência atual deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA -
REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS
INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 4.
A elevação no faturamento do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, porquanto houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse,
realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

5. A parte Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a revisão das faturas em divergência do período de fevereiro de 2022, conforme protocolo apresentado da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. (...)

(N.U 1035544-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

Subsidiari
amente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil,
bem como o dever de indenizar,
passo ao exame doquantumindenizatório.

Nesse sentido, cabe ao julgador, ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, adotar critérios que permitam a fixação de um valor equilibrado, levando em consideração a situação econômica da parte condenada e da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias específicas do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, entendo que o valor de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, arbitrado a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, revela-se adequado e proporcional. Referida quantia mostra-se suficiente para reparar o prejuízo experimentado e atender à finalidade pedagógica da condenação, sem descurar das condições pessoais das partes envolvidas.

Da repetição do indébito

Neste ponto recursal, registre-se que este Relator, em orientação anteriormente adotada em casos análogos, posicionava-se pela inaplicabilidade da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor quando ausente a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, passou a acompanhar o entendimento consolidado no âmbito desta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 929 (
EREsp
n.o 1.413.542/RS), ocasião em que se fixou a seguinte tese:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos desse entendimento, estabelecendo que, tratando-se de contratos de natureza privada, sua aplicação alcança apenas as cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021.

Assim, para as cobranças anteriores a tal marco temporal, exige-se a comprovação da má-fé do fornecedor; ao passo que, para aquelas posteriores, basta a demonstração de conduta violadora da boa-fé objetiva, sendo dispensada a análise do elemento subjetivo.

No caso dos autos, a apuração da cobrança indevida será realizada em fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que serão apresentados os cálculos referentes à condenação por danos materiais, consistentes nos valores pagos a maior em cada fatura considerada abusiva, no período compreendido entre outubro de 2023 e fevereiro de 2024.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato, com a consequente restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, restrita à parcela que exceder o montante considerado razoável, a ser apurada em sede de liquidação.

Da alteração dos consectários legais.

Neste ponto recursal, mostra-se correta e juridicamente adequada a fixação dos consectários legais nos exatos termos definidos na sentença.

Isso porque o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1368, firmou a orientação de que a taxa SELIC deve ser adotada como parâmetro único para as dívidas de natureza civil, por englobar, de forma conjunta, a correção monetária e os juros moratórios, afastando a indevida cumulação de índices distintos.

Tal orientação apoia-se em fundamentos constitucionais e sistêmicos consistentes. A taxa SELIC constitui o índice oficial do sistema monetário nacional e é aplicada às obrigações da Fazenda Pública, de modo que sua utilização também nas relações privadas promove maior coerência entre os regimes jurídicos público e privado, evitando distorções macroeconômicas que poderiam advir da aplicação de encargos mais gravosos nas obrigações civis.

Ademais, o precedente encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a legitimidade da SELIC como índice apto a recompor a moeda e remunerar o atraso no cumprimento das condenações cíveis, conforme decidido no Recurso Extraordinário no 1.558.191/SP, julgado pela Segunda Turma em sessão virtual realizada entre 05 e 12 de setembro de 2025.

A adoção exclusiva da taxa SELIC, como critério unificado de atualização, harmoniza-se com os princípios da segurança jurídica e da isonomia, prevenindo o enriquecimento sem causa decorrente da cumulação de índices e assegurando tratamento equânime entre credores de natureza privada e a Fazenda Pública.

No caso em exame, verifica-se que o juízo a quo observou os referidos parâmetros, conforme se extrai do dispositivo da sentença transcrito a seguir:

“[...] Condeno a requerida à devolução em dobro dos valores pagos a maior pela parte autora, sendo
que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária se dará pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do pagamento de cada fatura.

Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença)
. [...]” – grifos nossos

Portanto, a irresignação da parte recorrente não comporta acolhimento.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
do proveito econômico
, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026